Tribunal: CARF
Processo: 10140.722486/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722486/2014-01
ACÓRDÃO
2401-012.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S.G.O AGRIBUSINESS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que só foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICABILIDADE.
Constitui infração à legislação tributária deixar o sujeito passivo de lançar
devidamente na contabilidade os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, por infração ao art. 32, II, da Lei no 8.212/1991.
Comprovado o descumprimento da obrigação acessória, correta está a
multa que teve seu cálculo baseado nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/1991, combinado com o art. 283, II, “a” do Regulamento da
Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar o lançamento efetuado no AI Debcad 51.055.957-3.

Sala de Sessões, em 03 de dezembro de 2025.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722486/2014-01
2

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Autos de Infração relativos a:
a) contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes às rubricas
destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural — SENAR (0,2%) sobre
produto rural, no valor de R$ 201.589,10, acrescido de juros de mora e multa
proporcional de 150%, para os períodos de apuração de 01/2011 a 12/2012, e
b) multa por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, no valor de R$ 18.128,43, no ano de 2012.
Diz a Auditora Fiscal que o lançamento se refere às contribuições do produtor rural
pessoa física, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, nos termos do art. 3° da Lei 10.256/2001 (que altera o art. 6o da Lei n° 9.528, de
10 de dezembro de 1997) e suas alterações posteriores. Entendeu que a pessoa jurídica
adquirente fica sub-rogada da obrigação do recolhimento destas contribuições, face o que dispõe
o art. 30, inciso IV, da citada Lei.
Complementa que as bases de cálculo lançadas foram apuradas nas Notas Fiscais de
Entrada (Notas Fiscais eletrônicas) e contabilidade (SPED contábil Anos-Calendário 2011 e 2012, a
partir de arquivos contábeis entregues, pelo contribuinte, via pen-drive, apesar de estar obrigado
ao SPED (fl. 22):
"Levantamento EC" - Neste levantamento foram lançados como base de cálculo
os valores mensais de aquisição de produção rural de pessoa física comercializado
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722486/2014-01
3
no mercado interno apurados na Movimentação Financeira, uma vez que destas
aquisições não foram emitidas Notas Fiscais (NF-e -notas fiscais eletrônicas). Para
apurar a base de cálculo utilizamos os valores de Movimentação Financeira e
abatemos as Notas Fiscais de Entrada (NF-e -notas fiscais eletrônicas) emitidas,
por produtor rural. Os valores estão relacionados no Anexo 01. Período 01/2011 a
12/2012. Valores sem comprovação de retenção do produtor rural.

No Relatório Fiscal que consta das folhas 21 e seguintes, narra a Autoridade Fiscal
autuante que:
Tais contribuições não foram declarados em GFIP's -Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
A multa de ofício aplicada foi a qualificada em 150% (cento e cinqüenta) pois os
sócios que compõem formalmente a pessoa jurídica são interpostas pessoas,
condição esta que modifica dolosamente as características dos fatos geradores
dos tributos decorrentes de suas atividades econômicas, vez que se apresentam
ficticiamente no pólo passivo da obrigação tributária, ocultando terceiros
responsáveis efetivamente pela ocorrência dos fatos geradores de tributos. Vide
Relatório Geral anexado ao processo (comprot) 10140.722483/2014-60.
Não houve imputação de responsabilidade solidária.

A contribuinte apresentou impugnações separadas, para cada uma das infrações
acima descritas.

Em relação à contribuição para o SENAR, a impugnação está nas folhas 381 e
seguintes onde defende, em suma, que;
a) A contribuição para o serviço nacional de aprendizagem rural — SENAR se trata
de tributo da espécie contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica;
b) Os sujeitos passivos das referidas contribuições são apenas aqueles indivíduos
que explorem atividade econômica no setor rural — seja como pessoas
jurídicas, entidades equiparadas ou produtores rurais pessoas físicas;
c) Por conseguinte, existe a impossibilidade de emprego das previsões da Lei n.
8.212/91, que versa sobre contribuições previdenciárias (destinadas ao custeio
da seguridade social), para disciplinar a responsabilidade tributária em questão;
d) a impugnante, por não ser produtora rural pessoa física, foi considerada pela
autoridade fiscal como responsável tributário pela obrigação de retenção e
recolhimento da contribuição ao SENAR, com fulcro no art. 30, inciso IV, da Lei
n. 8.212/91;
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722486/2014-01
4
e) é juridicamente inválido valer-se das disposições legais que regulam a
responsabilidade tributária das contribuições sociais para suprir a ausência de
expressa previsão legal que estabeleça a responsabilidade em matéria de
contribuições ao SENAR, que detém natureza de contribuição de interesse de
categoria econômica.
f) caso não acolhida sua tese, diz que sempre prestou ao Fisco todas as
informações sobre sua movimentação por meio da EFD — Escrituração Fiscal
Digital, além da emissão de todas as notas fiscais eletrônicas (entradas e saídas).
Isso é incontroverso nos autos, visto que a própria autoridade autuante
expressamente consignou tal informação no relatório fiscal;
g) não se vislumbra no caso a caracterização das condutas (sonegação e fraude)
que possam levar à aplicação da multa qualificada.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, a impugnação está
nas folhas 419 e seguintes, onde defende, em síntese, que a obrigação de informar a ocorrência
dos fatos geradores das contribuições ao FUNRURAL e daquela devida ao SENAR é do produtor
rural, na medida em que ele quem realiza os fatos geradores. Diz que lançou, mensalmente, de
modo discriminado, os fatos geradores das contribuições por ela devidas. Não lançou, no entanto,
tais informações quanto à aquisição de produtos rurais, porquanto (i) a aquisição de produtos
rurais não constitui fato gerador das contribuições previdenciárias, mas sim, a receita auferida; e
(ii) quem pratica o fato gerador é o contribuinte, no caso, o empregador rural, quem aufere a
receita pela comercialização de sua produção.

A 14a Turma da DRJ/SPO analisou essas impugnações no Acordão que está nas
folhas 455 e seguintes, estabelecendo que:
a) Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, inclusive as destinadas
à Entidade SENAR, em consonância com legislação específica.
b) A empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as contribuições
do produtor rural pessoa física, decorrentes da comercialização da produção
rural, inclusive as destinadas à Entidade SENAR, em consonância com legislação
específica.
c) A contribuição destinada ao SENAR atendeu as disposições legais previstas nos
art. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 c/c o art. 30, IV da Lei 8.212/91, não se
aplicando ao caso as decisões do STF (RE 363.852 - MG e do RE 596.177 - RS).
d) Conforme o conjunto probatório carreado aos autos pela Fiscalização (PT
10140.722485/2014-59), verifica-se que o contribuinte procedeu de forma
consciente à omissão de fatos geradores na GFIP, caracterizando-se a sonegação
tipificada no art. 71, I, da lei no 4.502/64, pois veio a retardar o conhecimento
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722486/2014-01
5
por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal. Assim, correta a aplicação da multa de 150%.
e) a empresa foi autuada pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 32, II
da Lei 8.212/91), por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade a compra de produtos rurais (sem notas fiscais eletrônicas),
admitindo, inclusive em suas informações a Fiscalização que deveria ter lançado
na conta 11400002 - ESTOQUE POR CONTRATO, conforme se verifica nos
documentos e no relatório fiscal.
f) Correta a aplicação da multa, no valor mínimo legal de R$ 18.128, 43 , que está
de acordo com o Regulamento da Previdência Social.

Assim, concluiu o Julgador recorrido pela improcedência das impugnações,
mantendo os autos de infração.

Cientificado dessa decisão pessoalmente em 17/02/2016 (registro na folha 481) o
contribuinte apresentou dois recursos voluntários em 18/03/2016 (folhas 484 e 502).

No primeiro recurso trata da questão da contribuição para o SENAR, em resumo
expondo as seguintes razões:
a) a responsabilidade por sub-rogação das empresas adquirentes refere-se às obrigações
do produtor rural quanto ao previsto no Art. 25, que versa sobre a contribuição de
empregador rural pessoa física, conhecida como FUNRURAL.
b) o Art. 30, IV previu clara e expressamente que a sub-rogação das empresas adquirentes
quanto às obrigações dos produtores rurais, ocorrem apenas e tão somente quanto à
previsão do Art. 25, nunca quanto às do Art. 6° da Lei n. 9.528/97, como é o caso da
contribuição ao SENAR.
c) não há que se confundir a alusão que o Art. 6° da Lei n. 9.528/97 faz aos conceitos
legais de "contribuinte individual" (Art. 12, V, "a") e de "segurado especial" (Art. 12, VI)
para estabelecer quais são os contribuintes (e não os responsáveis) da contribuição ao
SENAR com a atribuição que é feita pelo Art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91 aos responsáveis
por sub-rogação no cumprimento da obrigação tributária de recolher a contribuição
social prevista no Art. 25.
d) o Art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91 não é norma apta a reger a situação tratada nos autos,
porquanto dirige-se a regrar a atribuição de responsabilidade tributária por sub-
rogação quanto à contribuição ao FUNRURAL, prevista no Art. 25 da Lei n. 8.212/91 e
não a contribuição ao SENAR, estampada no Art. 6° da Lei n. 9.528/97.
e) há duas fortes razões para reformar a decisão no ponto em que manteve a aplicação da
multa qualificada: (i) atipicidade na conduta da recorrente quanto à sonegação e
fraude: inadimplência diferente de sonegação; (ii) impossibilidade de aplicação de
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722486/2014-01
6
multa por falta de pagamento ao responsável por sub-rogação: mero descumprimento
de dever instrumental.
PEDE que seja tornada improcedente a exigência fiscal.

No segundo recurso trata da multa por descumprimento de obrigação acessória
apresentando os seguintes argumentos:
a) o Art. 32, II, da Lei n. 8.212/91 prevê a obrigatoriedade da empresa em contabilizar todas as
informações referentes aos fatos geradores de todas as contribuições por ela realizados na
condição de contribuinte, exceto quanto às quantias descontadas, que se refere à circunstância
da sua responsabilidade tributária.
b) não há obrigação de informar a ocorrência dos fatos geradores das contribuições ao FUNRURAL
e daquela devida ao SENAR porquanto estes são fatos jurídicos praticados pelo produtor rural.
Como responsável, a recorrente deve apenas efetuar o lançamento das quantias descontadas,
das contribuições próprias, ou seja, aquelas por ela devidas (o que, frise-se, foi realizado) e os
totais por ela recolhidos.
c) A recorrente lançou, mensalmente, de modo discriminado, os fatos geradores das
contribuições por ela devidas. Não lançou, no entanto, tais informações quanto à aquisição de
produtos rurais, porquanto (i) a aquisição de produtos rurais não constitui fato gerador das
contribuições previdenciárias, senão a receita auferida por parte do (ii) do empregador rural,
quem aufere a receita pela comercialização de sua produção.

PEDE que seja tornada improcedente a exigência fiscal.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade.
Os recursos apresentados são tempestivos e, atendidas as demais formalidades
legais, deles tomo conhecimento.
2. Mérito.
Não havendo preliminares a serem tratadas, passemos direto ao mérito.
2.1 Contribuições devidas ao SENAR, por sub-rogação.
Este Conselho já teve posicionamentos pretéritos entendendo que a atribuição de
responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da
contribuição ao SENAR, encontrava amparo legal, como se observa nos Acórdãos 9202-008.164;
9202-007.846; 2201-004.626 e 2301-005-267, dentre outros. Vejamos:
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722486/2014-01
7

Acórdão 9202-008.164, sessão de 24 de setembro de 2019
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3o do art. 3o da Lei no 8.315/1991.
O Decreto no 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas
prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3o do art. 3o da Lei no 8.315/1991
Acórdão 9202-007.846, sessão de 21 de maio de 2019
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma
base de incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da
contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas
tem amparo no inciso IV do art. 30 da Lei n.° 8.212/1991 e demais normas de
regência.
Acórdão 2201-004.626, sessão de 07/08/2018
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS (SENAR). AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
A arrecadação das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SENAR deve ser feita juntamente com as contribuições para a Previdência Social.

Acórdão 2301-005.267, sessão de 09/05/2018
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA - SUBROGAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. LEI No
10.256/2001 - CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR - INAPLICABILIDADE DO RE
363.852/MG DO STF.
Não houve, no âmbito do RE 363.852/MG, apreciação dos aspectos relacionados a
inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei no. 8.212, de 2001. O fato de constar no
resultado do julgamento “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92,
que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97” não
respalda a interpretação extensiva de que fora declarada também a
inconstitucionalidade do art. 30, IV, uma vez considerada a ausência de
fundamentos jurídicos no próprio voto condutor. A Lei no. 10.256, de 2001,
conferiu legitimidade à cobrança de contribuições sobre a aquisição do produtor
rural pessoa física. Ainda, a sistemática de sub-rogação e recolhimento das
contribuições pela aquisição da produção rural de pessoas físicas encontra
respaldo também no inciso III do art. 30 da Lei no. 8.212, de 1991, permanecendo
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722486/2014-01
8
incólume ainda que se adotasse a argumentação de declaração de
inconstitucionalidade do art. 30, IV.
As contribuições destinadas ao SENAR não foram objeto de reconhecimento de
inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário no. 363.852/MG, não existindo
questionamento acerca da legitimidade de sua cobrança.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma
base de incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da
contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas
tem amparo no art. 30, IV, e 94, parágrafo único, da Lei 8.212, de 1991,
combinado com o art. 6o da Lei 9.528, de 1997 e no Decreto 790, de 1993, art. 11,
§ 5o, a.

Porém, este colegiado, em decisão recente, assim se pronunciou:

Acórdão 2401-012.271, sessão de 14 de agosto de 2025
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

No Voto condutor do Acórdão acima citado, que analisava embargos de declaração
opostos pelo contribuinte, explicou o i. Relator que:
Nesse contexto, limitando-se o voto a considerar que, uma vez afastada a
argumentação em relação às contribuições previdenciárias, não prospera o
argumento do contribuinte de as contribuições destinadas ao SENAR enquanto
contribuições reflexas e acessórias terem de seguir a mesma sorte do principal,
constata-se a omissão de não apreciar as alegações sob o enfoque do regramento
aplicável à contribuição para o SENAR, omissão que para ser sanada demanda
perquirição sobre o cabimento ou não da aplicação do Parecer PGFN SEI No
19443/2021/ME ao caso concreto.
Ao eliminarmos a lacuna em tela, impõe-se a constatação da impossibilidade de
utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, cuja redação original foi alterada
pela Lei n° 8.540, de 1992 e posteriormente pela Lei n° 9.528, de 1997, e do art.
3°, §3°, da Lei n° 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária
em relação à contribuição para o SENAR atinente às competências 08/2013 a
12/2015, anteriores à vigência da Lei n° 13.606, de 9 de janeiro de 2018 (Parecer
PGFN SEI No 19443/2021/ME). (sublinhei)
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722486/2014-01
9
O entendimento em questão já foi adotado de forma unânime pelo colegiado nos
Acórdãos de Recurso Voluntário n° 2401-011.997, n° 2401-012.028 e n° 2401-
012.029, todos de 1° de outubro de 2024.
Lembrando que aqui são analisadas contribuições relativas aos períodos 01/2011 a
12/2012, portanto anteriores à Lei no 13.606, de 2018, entendo que se aplicam perfeitamente ao
caso às disposições citadas.

Assim, deve-se excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes
sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), antes da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.

Por consequência, não há que se tratar da multa de ofício proporcional (150%)
aplicada sobre essa exigência.

2.2 Multa por descumprimento de obrigação acessória.

Narra a autoridade fiscal (fl. 23) que o sujeito passivo deixou de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e
os totais recolhidos, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 1991, art. 32, II, combinado com o art.
225, II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social – RPS.

Especifica que foram encontrados R$ 59.129.463,49 na contabilidade no AC 2012
(arquivos contábeis entregue pelo contribuinte, via pen-drive) sem discriminação. Esses valores
seriam bem menores que os encontrados no batimento Movimentação Financeira e Notas Fiscais
Eletrônicas - NF-e.

O valor da multa foi definido pelo mínimo legal, pois não se configuraram
circunstâncias agravantes.

No termo de intimação fiscal no 002, que consta da folha 146, datado de
05/09/2014, a Auditora Fiscal já registrara o pedido para justificar esse valor acima citado e
diferenças de notas fiscais e movimentação financeira, não identificadas na contabilidade.

A resposta do contribuinte está na folha 165, mas não responde à questão acima
levantada, o que levou a fiscalização a lavratura do termo de intimação fiscal no 003 (fl. 323) onde
insiste na necessidade de justificar os R$ 59.129.463,49 na contabilidade (conta ESTOQUE POR
CONTRATO), além de outros valores apontados.

O contribuinte respondeu em 07 de novembro de 2014 (folha 364 – 366) que:
Já quanto ao ano calendário 2012, a diferença parece decorrer de erro na
contabilização de parte dos contratos, o que teria que ser detalhadamente
levantado e comparado com o batimento de movimentação financeira.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722486/2014-01
10

Ou seja, admitiu que houve um erro na contabilização e não apresentou a planilha
requerida pela fiscalização.

No recurso, apresenta razões diversas para essa questão, que foi bem especificada
durante o procedimento fiscal, dizendo que não contabilizava por não ser legalmente obrigado a
“informar a ocorrência dos fatos geradores das contribuições ao FUNRURAL e daquela devida ao
SENAR porquanto estes são fatos jurídicos praticados pelo produtor rural. Como responsável, a
recorrente deve apenas efetuar o lançamento das quantias descontadas, das contribuições
próprias, ou seja, aquelas por ela devidas”.

Mas não se viu durante o procedimento fiscal nem especificamente no recurso, que
ligasse a quantia de R$ 59.129.463,49 apurada a partir de cruzamentos da contabilidade com
movimentação financeira e notas fiscais, com o historicamente chamado Funrural decorrente da
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de terceiros.

Assim, permanece sem justificativa a questão registrada durante a fiscalização em
relação a falha na contabilização e, portanto, deve ser mantida a multa aplicada.

Apenas para registro, uma vez que já se encontrou razão suficiente para decidir, o
recorrente alega ainda, como já fizera em outro processo decorrente desta mesma ação fiscal, que
a FAMASUL – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso do Sul, obtivera uma
tutela judicial antecipada para o não recolhimento da exação denominada FUNRURAL. Anexa uma
cópia de certidão de objeto e pé, na folha 511.

Primeiro, essa alegação e essa certidão não foram apresentadas na impugnação e,
de acordo com o Decreto 70.235, de 1972, artigo 16, § 4o, restou precluído seu direito de fazê-lo.
Mesmo se superássemos essa questão, apenas pelo debate, a certidão diz que há uma relação de
representados da autora, que não foi trazida aos autos para que se verificasse se a recorrente está
entre as representadas, mormente por sua situação irregular constatada pela fiscalização. Ainda
que superados esses pontos, voltaríamos ao não tratamento específico do valor apontado na
fiscalização e no relatório fiscal, para a falha na contabilidade que levou à aplicação da multa.

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários e, no mérito, dar
provimento parcial para cancelar a exigência relativa ao DEBCAD 51.055.957-3.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 531
DF CARF MF
Original